Tribunal: STJ
Processo: 0014892-33.2019.8.16.0031
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2188382 - PR(2024/0475036-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DENISE KARLY
AGRAVANTE
: HERMANN KARLY
AGRAVANTE
: OSMAR KARLY
AGRAVANTE
: RALF KARLY
AGRAVANTE
: THERESIA KARLY
AGRAVANTE
: LLK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVANTE
: PROXPLANT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVANTE
: AGRIGRAIN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVANTE
: RDO AGRICOLA LTDA
AGRAVANTE
: AGRICROP AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: ALENCAR LEITE AGNER - PR010419
LUIZ ANTONIO BORGES TEIXEIRA - DF018452
MATHEUS FELIPE LISOVSKI - PR097471
AGRAVADO
: SILVANE WEBER
ADVOGADOS
: CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA - RJ085056
IGOR XAVIER ARMÊNIO PEREIRA - PR038607
RAFAEL SBRISSIA - PR038236
HENRIQUE SBRISSIA - PR056849
TIAGO DE ALMEIDA SILVA - PR107838
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. ÓBICES
PROCESSUAIS E SIMULAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do
recurso especial e, na parte conhecida, negou provimento, por óbices de
admissibilidade.
2. A controvérsia diz respeito à ação anulatória de transferência de quotas
societárias.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau anulou a transferência de quotas por
simulação.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a simulação e rejeitou os
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55554813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:31
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: b64ad842-47fe-4bb4-b61c-a53c994838ba

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se a revisão da
simulação dispensa revolvimento de provas e se o Tribunal indicou a hipótese do
do Código Civil; (iii) saber se o
do Código Civil fundamentou o
art. 167
art. 496
acórdão e se há divergência com o AgRg no
(iv) saber se há
AREsp 159537/PA;
prequestionamento dos arts. 49-A, 985 e 1.057 do Código Civil à luz do art. 1.025
do CPC; e (v) saber se o
o da LINDB foi corretamente suscitado para afastar
art. 6
retroação indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal estadual
enfrentou as questões essenciais de forma clara e motivada.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao pleito de revisão da simulação, por exigir
reexame do conjunto fático-probatório.
8. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF diante da dissociação entre as razões do
especial e o fundamento do acórdão, que tratou de simulação e não de venda entre
ascendente e descendente.
9. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ pela ausência de prequestionamento dos arts.
49-A, 985 e 1.057 do Código Civil.
10. Inviável o conhecimento de suposta violação ao
o da LINDB, por versar
art. 6
matéria de índole constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o
Tese de julgamento:
acórdão enfrentou de modo claro e motivado as questões essenciais. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ ao pedido de revisão do reconhecimento de simulação, por
demandar reexame de provas. 3. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando as
razões do recurso estão dissociadas do fundamento do acórdão. 4. Aplica-se a
Súmula n. 211 do STJ ante a ausência de prequestionamento dos arts. 49-A, 985 e
1.057 do Código Civil. 5. É inviável o exame de suposta violação ao
o da
art. 6
LINDB em recurso especial, por se tratar de matéria constitucional.”
CPC, arts. 489, 1.021 § 4o, 1.022 e 1.025; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 49-A, 167, 496, 985 e 1.057; LINDB,
o
art. 6
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 211; STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgados em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55554813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:31
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: b64ad842-47fe-4bb4-b61c-a53c994838ba

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:31
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: b64ad842-47fe-4bb4-b61c-a53c994838ba

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2188382 - PR(2024/0475036-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DENISE KARLY
AGRAVANTE
: HERMANN KARLY
AGRAVANTE
: OSMAR KARLY
AGRAVANTE
: RALF KARLY
AGRAVANTE
: THERESIA KARLY
AGRAVANTE
: LLK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVANTE
: PROXPLANT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVANTE
: AGRIGRAIN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVANTE
: RDO AGRICOLA LTDA
AGRAVANTE
: AGRICROP AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: ALENCAR LEITE AGNER - PR010419
LUIZ ANTONIO BORGES TEIXEIRA - DF018452
MATHEUS FELIPE LISOVSKI - PR097471
AGRAVADO
: SILVANE WEBER
ADVOGADOS
: CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA - RJ085056
IGOR XAVIER ARMÊNIO PEREIRA - PR038607
RAFAEL SBRISSIA - PR038236
HENRIQUE SBRISSIA - PR056849
TIAGO DE ALMEIDA SILVA - PR107838
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. ÓBICES
PROCESSUAIS E SIMULAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do
recurso especial e, na parte conhecida, negou provimento, por óbices de
admissibilidade.
2. A controvérsia diz respeito à ação anulatória de transferência de quotas
societárias.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau anulou a transferência de quotas por
simulação.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a simulação e rejeitou os
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54668004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:42
Código de Controle do Documento: 8ece7e3c-66ab-46c0-9c31-3234098811f1

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se a revisão da
simulação dispensa revolvimento de provas e se o Tribunal indicou a hipótese do
do Código Civil; (iii) saber se o
do Código Civil fundamentou o
art. 167
art. 496
acórdão e se há divergência com o AgRg no
(iv) saber se há
AREsp 159537/PA;
prequestionamento dos arts. 49-A, 985 e 1.057 do Código Civil à luz do art. 1.025
do CPC; e (v) saber se o
o da LINDB foi corretamente suscitado para afastar
art. 6
retroação indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal estadual
enfrentou as questões essenciais de forma clara e motivada.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao pleito de revisão da simulação, por exigir
reexame do conjunto fático-probatório.
8. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF diante da dissociação entre as razões do
especial e o fundamento do acórdão, que tratou de simulação e não de venda entre
ascendente e descendente.
9. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ pela ausência de prequestionamento dos arts.
49-A, 985 e 1.057 do Código Civil.
10. Inviável o conhecimento de suposta violação ao
o da LINDB, por versar
art. 6
matéria de índole constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o
Tese de julgamento:
acórdão enfrentou de modo claro e motivado as questões essenciais. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ ao pedido de revisão do reconhecimento de simulação, por
demandar reexame de provas. 3. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando as
razões do recurso estão dissociadas do fundamento do acórdão. 4. Aplica-se a
Súmula n. 211 do STJ ante a ausência de prequestionamento dos arts. 49-A, 985 e
1.057 do Código Civil. 5. É inviável o exame de suposta violação ao
o da
art. 6
LINDB em recurso especial, por se tratar de matéria constitucional.”
CPC, arts. 489, 1.021 § 4o, 1.022 e 1.025; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 49-A, 167, 496, 985 e 1.057; LINDB,
o
art. 6
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 211; STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgados em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DENISE KARLY,
HERMANN KARLY, OSMAR KARLY, RALF KARLY, THERESIA KARLY,
LLK
ADMINISTRADORA
DE
BENS
LTDA.,
PROXPLANT
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., AGRIGRAIN ADMINISTRADORA
Documento eletrônico VDA54668004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:42
Código de Controle do Documento: 8ece7e3c-66ab-46c0-9c31-3234098811f1

DE BENS LTDA., RDO AGRICOLA LTDA e AGRICROP AGRICOLA LTDA
contra a decisão de fls. 1927-1940, que conheceu em parte do recurso especial e,
na parte conhecida, negou provimento, ante os seguintes óbices: inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
simulação reconhecida pelo Tribunal de origem; aplicação da Súmula n. 284 do
STF por dissociação das razões recursais no ponto relativo ao
do Código
art. 496
Civil; incidência da Súmula n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento dos
arts. 49-A, 985 e 1.057 do Código Civil; e inviabilidade de conhecimento por
suposta violação ao
o da LINDB, por se tratar de matéria de índole
art. 6
constitucional.
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, com violação dos
arts. 1.022 e 489 do CPC, porque o acórdão não enfrentou fundamentos relevantes,
tais como pagamento das cotas, conservação de patrimônio pelo agravante e exame
das hipóteses do
do Código Civil (fls. 1963-1965).
art. 167
Sustenta que a manutenção da decisão pela simulação não demanda
revolvimento fático-probatório e que o Tribunal não indicou em qual hipótese dos
incisos do
do Código Civil estaria enquadrado o negócio jurídico (fls.
art. 167
1965-1966).
Afirma que o
do Código Civil foi utilizado como fundamento na
art. 496
sentença e no acórdão, o que justificaria a discussão sobre a necessidade de
demonstração de prejuízo para anular venda entre ascendente e descendente;
aponta divergência com o AgRg no
(fls. 1966-1967).
AREsp 159537/PA
Aduz ausência de prequestionamento dos arts. 49-A, 985 e 1.057 do
Código Civil por falha da Corte estadual, invocando o
do CPC (fl. 1967).
art. 1.025
Pontua que a invocação do
o da LINDB se deu para afastar
art. 6
retroação dos efeitos do reconhecimento de paternidade ao tempo do negócio, e
não para discutir direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada (fl. 1968).
Documento eletrônico VDA54668004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:42
Código de Controle do Documento: 8ece7e3c-66ab-46c0-9c31-3234098811f1

Requer a reconsideração ou o provimento do agravo interno, com
submissão ao colegiado, para dar provimento ao recurso especial (fls. 1961-1968).
Contrarrazões de SILVANE WEBER (fls. 1973-1978), em que pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação anulatória de transferência de quotas
societárias.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau anulou a transferência de quotas
por simulação.
A Corte
manteve a sentença, reconhecendo a simulação do
a quo
negócio jurídico e rejeitando embargos de declaração.
Sobreveio recurso especial, no qual os recorrentes alegaram violação dos
arts. 1.022 e 489 do CPC; dos arts. 167 e 496 do Código Civil; dos arts. 49-A, 985
e 1.057 do Código Civil; e do
o da LINDB, além de divergência
art. 6
jurisprudencial.
Nas razões do agravo interno, os agravantes reiteram negativa de
prestação jurisdicional; afirmam que a simulação pode ser revista sem revolver
provas e que não houve indicação da hipótese do
do Código Civil;
art. 167
sustentam que o
do Código Civil foi fundamento do acórdão recorrido;
art. 496
invocam omissão quanto aos arts. 49-A, 985 e 1.057 do Código Civil; e defendem
que o
o da LINDB foi corretamente suscitado para afastar retroação indevida.
art. 6
Conforme consta na decisão agravada, não se configurou ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal estadual examinou de modo claro e motivado
Documento eletrônico VDA54668004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:42
Código de Controle do Documento: 8ece7e3c-66ab-46c0-9c31-3234098811f1

as questões necessárias ao deslinde, inclusive ao rejeitar os embargos
declaratórios. A mera contrariedade ao interesse da parte não caracteriza omissão.
Mantém-se, portanto, a conclusão pela inexistência de negativa de prestação
jurisdicional.
Assim, não obstante as alegações de ausência de enfrentamento de
pontos específicos, não há como afastar o fundamento de que a Corte local
apreciou os temas essenciais, razão pela qual permanece hígida a conclusão da
decisão agravada.
No que toca à tese de que a revisão da simulação não demanda reexame
probatório, a decisão agravada assentou que a conclusão do Tribunal estadual
apoiou-se em exame do conjunto de provas (sequência societária, capital social,
instrumentos e movimentação financeira), de modo que a alteração desse
entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AREsp 976292; AgInt no AREsp 2067801; AgInt no AREsp 1453971.
Nesse contexto, permanece a aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ,
pois a pretensão recursal demanda reanálise dos elementos probatórios que
embasaram o reconhecimento da simulação.
Quanto ao
do Código Civil, a decisão agravada consignou que
art. 496
as razões do especial estavam dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido,
que tratou de anulação por simulação, e não de venda entre ascendente e
descendente sem anuência, atraindo a Súmula n. 284 do STF. A invocação de
divergência com o AgRg no
nessa linha, não supera o vício de
AREsp 159537/PA,
fundamentação reconhecido.
Desse modo, subsiste o óbice da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso
não se ajustou à moldura decisória do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54668004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:42
Código de Controle do Documento: 8ece7e3c-66ab-46c0-9c31-3234098811f1

Relativamente aos arts. 49-A, 985 e 1.057 do Código Civil, a decisão
agravada apontou que tais dispositivos não foram sequer mencionados no acórdão
nem nos embargos de declaração, faltando o indispensável prequestionamento,
incidindo a Súmula n. 211 do STJ. A invocação do
do CPC não afasta a
art. 1.025
necessidade de prévio debate e decisão sobre a matéria pela instância ordinária.
Dessa maneira, mantém-se o óbice da Súmula n. 211 do STJ, ante a
ausência de enfrentamento dos dispositivos pela Corte estadual.
Por fim, quanto ao
o da LINDB, a decisão agravada reafirmou a
art. 6
inviabilidade de conhecimento por violação a norma de conteúdo eminentemente
constitucional, não passível de exame em recurso especial. Nesse sentido, os
julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt nos EDcl no REsp 1986324;
AgRg no REsp 1434797; AgInt no REsp 1709241; AgInt no REsp 1521487.
Nessa linha, permanece o óbice quanto ao
o da LINDB, por
art. 6
envolver matéria de índole constitucional, imprópria à via especial.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
Documento eletrônico VDA54668004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:42
Código de Controle do Documento: 8ece7e3c-66ab-46c0-9c31-3234098811f1

No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54668004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:42
Código de Controle do Documento: 8ece7e3c-66ab-46c0-9c31-3234098811f1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.188.382 / PR
Número Registro: 2024/0475036-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081631520248160031 00132626320248160031 00148923320198160031 00183456020248160031
00513929420198160000
00605541620198160000
132626320248160031
148923320198160031
183456020248160031 513929420198160000 605541620198160000 81631520248160031
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DENISE KARLY
RECORRENTE : HERMANN KARLY
RECORRENTE : OSMAR KARLY
RECORRENTE : RALF KARLY
RECORRENTE : THERESIA KARLY
RECORRENTE : LLK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
RECORRENTE : PROXPLANT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
RECORRENTE : AGRIGRAIN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
RECORRENTE : RDO AGRICOLA LTDA
RECORRENTE : AGRICROP AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: ALENCAR LEITE AGNER - PR010419
LUIZ ANTONIO BORGES TEIXEIRA - DF018452
MATHEUS FELIPE LISOVSKI - PR097471
Documento eletrônico VDA55528148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:23
Código de Controle do Documento: ee7f0253-667d-4342-b450-c3ca571f746c

RECORRIDO
: SILVANE WEBER
ADVOGADOS
: CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA - RJ085056
IGOR XAVIER ARMÊNIO PEREIRA - PR038607
RAFAEL SBRISSIA - PR038236
HENRIQUE SBRISSIA - PR056849
TIAGO DE ALMEIDA SILVA - PR107838
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - TRANSFERÊNCIA DE
COTAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DENISE KARLY
AGRAVANTE : HERMANN KARLY
AGRAVANTE : OSMAR KARLY
AGRAVANTE : RALF KARLY
AGRAVANTE : THERESIA KARLY
AGRAVANTE : LLK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVANTE : PROXPLANT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVANTE : AGRIGRAIN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVANTE : RDO AGRICOLA LTDA
AGRAVANTE : AGRICROP AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS : ALENCAR LEITE AGNER - PR010419
LUIZ ANTONIO BORGES TEIXEIRA - DF018452
MATHEUS FELIPE LISOVSKI - PR097471
AGRAVADO
: SILVANE WEBER
ADVOGADOS : CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA - RJ085056
IGOR XAVIER ARMÊNIO PEREIRA - PR038607
RAFAEL SBRISSIA - PR038236
HENRIQUE SBRISSIA - PR056849
TIAGO DE ALMEIDA SILVA - PR107838
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUIZ ANTONIO BORGES TEIXEIRA, pela parte: AGRAVANTE: HERMANN
KARLY.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:23
Código de Controle do Documento: ee7f0253-667d-4342-b450-c3ca571f746c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:23
Código de Controle do Documento: ee7f0253-667d-4342-b450-c3ca571f746c